Tribunal: TJDFT
Processo: 0003747-57.2017.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0003747-57.2017.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE DE MOURA RODRIGUES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, para ciência. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito